Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707232-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA GABRIEL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 57340905, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador